Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que houve declínio de competência para uma das varas do foro onde se encontra a agência do Banco do Brasil S/A, em que contratada a cédula de crédito rural.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia versa sobre o foro competente para julgar ação de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 94-008514-1.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica em tela não está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte autora é produtora rural que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao Agravante a escolha do foro.
4. Com base na regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC.
5. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelo Agravante, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ e 23 do TJDFT, as quais não podem servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É abusiva a escolha aleatória do foro da sede do Banco do Brasil S/A nos casos em que a parte reside em outra comarca e firmou a cédula de crédito rural em outro foro”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, inc. III, alínea b. CC, art. 75, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33. TJDFT, súmula 23. TJDFT, Acórdão 1955084, 0740653-94.2024.8.07.0000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 23/01/2025.